Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-09.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701209-09.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GENY DA SILVA ARAGAO APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 63265984), interposta pela Autora, MARIA GENY DA SILVA ARAGÃO, em face da sentença extintiva (ID 63265982), proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A. Em suas contrarrazões (ID 63265986), o Apelado argui as seguintes preliminares: i) multiplicidade de ações idênticas, ajuizadas pelo advogado da Apelante, sem inscrição suplementar no Conselho Seccional da OAB/DF; ii) violação ao princípio da dialeticidade; iii) impugnação ao pedido de concessão à Apelante do benefício da justiça gratuita; iv) requerimento de recebimento do recurso no efeito suspensivo; e v) decadência. Ante o exposto, intime-se a Apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares acima, nos termos dos arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024 19:05:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador